Tribunal: TJSP
Processo: 2159291-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC - Vínculo contratual existente entre as partes que tem por objeto prestação de serviços de telefonia - Ferramenta útil, porém não essencial ao exercício das atividades comerciais dos agravados - Natureza consumerista reconhecida - Partes que se enquadram nos conceitos

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente - Decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC - Vínculo contratual existente entre as partes que tem por objeto prestação de serviços de telefonia - Ferramenta útil, porém não essencial ao exercício das atividades comerciais dos agravados - Natureza consumerista reconhecida - Partes que se enquadram nos conceitos trazidos nos arts. 2o e 3o do CDC - Ambiente processual que demonstra satisfatoriamente os pressupostos legais do art. 6o, VIII, do CDC - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2159291-07.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são
agravados RAFAEL DI FILIPPO e GASBOM PARAPUÃ COM DE GAS
LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159291-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Nossa do Ó -
2a Vara Cível - VOTO 42664 - IF / AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 42664
AGRV. No: 2159291-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó - 2a
VC
AGTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGDOS.: RAFAEL DI FILIPPO
GASBOM PARAPUÃ COM. DE GÁS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela cautelar antecedente -
Decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC - Vínculo contratual existente
entre as partes que tem por objeto prestação de
serviços de telefonia - Ferramenta útil, porém não
essencial ao exercício das atividades comerciais dos
agravados - Natureza consumerista reconhecida -
Partes que se enquadram nos conceitos trazidos nos
arts. 2o e 3o do CDC - Ambiente processual que
demonstra satisfatoriamente os pressupostos legais do
art. 6o, VIII, do CDC - Decisão confirmada - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 295/266, proferida pela MM.a Juíza de
Direito Adriana Moscardi Maddi Fantini, que inverteu o ônus
da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, para
comprovar se a suspensão dos serviços prestados à agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159291-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Nossa do Ó -
2a Vara Cível - VOTO 42664 - IF / AL / E / O / V / D
3/5
foi regular.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, a
inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do
ônus da prova, tendo em vista que a agravada utiliza o
serviço de telefonia como insumo de sua atividade empresarial, o que enseja a inexistência de sua
hipossuficiência técnica. Aduz que a relação jurídica
discutida no presente caso não é de consumo, já que a
agravada não é a destinatária final dos serviços. Pleiteia
o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 335/336).
Concedido o efeito suspensivo (fls. 338),
foi apresentada contraminuta a fls. 344/360.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
apesar
do
hercúleo
esforço
argumentativo, não prospera.
Trata-se de tutela cautelar requerida em
caráter antecedente proposta pelos agravados contra a
agravante, na qual foi determinada a inversão do ônus da
prova, considerando que a hipótese versada caracteriza
relação de consumo.
A agravante, por seu turno, discorda da
relação consumerista reconhecida, bem como dos pressupostos
legais autorizadores da aludida inversão.
Inicialmente cumpre destacar que a relação
jurídica
entabulada
entre
as partes,
consistente
na
prestação de serviços de telefonia, caracteriza relação de
consumo na medida em que os agravados são de fato os
destinatários finais dos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159291-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Nossa do Ó -
2a Vara Cível - VOTO 42664 - IF / AL / E / O / V / D
4/5
O fato da coagravada Gasbom Parapuã Com. De
Gás Ltda utilizar-se dos serviços de telefonia para
desenvolver suas atividades comerciais não torna esses
serviços simplesmente insumo.
Isto porque a sua atividade comercial, em
uma última análise, é a comercialização de gás de cozinha e
os serviços de telefonia não são utilizados exclusivamente
para a venda desse produto.
Portanto,
considerando
que
as
partes
envolvidas se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o
do Código de Defesa do Consumidor, não há como deixar de
reconhecer a natureza consumerista na relação jurídica
firmada entre elas.
Resta
agora
analisar
se
a
pretensão
justifica a inversão do ônus da prova determinada na
decisão agravada.
O art. 6o do CDC elenca os direitos básicos
do consumidor, dentre eles a chamada inversão do ônus da
prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for consumidor hipossuficiente tanto econômica
quando tecnicamente.
A
verossimilhança
no
caso
decorre
da
existência do relacionamento contratual que tem por objeto
a prestação de serviço de telefonia por parte da agravante
em favor dos agravados.
Também não se pode negar que esse serviço de
telefonia é útil ao exercício das atividades comerciais,
principalmente à coagravada “Gasbom”.
Dentro desse contexto, se sobressai de forma
satisfatória
o
chamado
juízo
de
verossimilhança
da
pretensão deduzida.
A hipossuficiência, sobretudo técnica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159291-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Nossa do Ó -
2a Vara Cível - VOTO 42664 - IF / AL / E / O / V / D
5/5
agravados, no caso se afigura evidente, na medida em que
determinadas provas somente podem ser obtidas mediante
requisição de elementos próprios dos arquivos da agravante.
Afora isso, a agravante não demonstrou
sequer um resquício de prejuízo com a inversão do ônus da
prova aqui determinada.
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada mostra-se correta, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recuso.
IRINEU FAVA
Relator